Tribunal: TJES
Processo: 5014448-12.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014448-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA
RECORRIDO: GETULIO GOUVEA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de benefício previdenciário para liquidação do débito ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

4. No rito sumaríssimo, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, de forma provisória, nos termos do §4° do art. 53 da Lei n° 9.099/95, facultando ao credor a retomada da execução se houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que indique bens passíveis de expropriação para o pagamento da dívida.

5. O Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de penhora de benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício.

6. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, sendo possível a retomada da execução a qualquer tempo, pelo credor, quando houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que haja bens passíveis de expropriação. 2. A exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, § 1° do CPC não se aplica ao pedido de penhora de benefício previdenciário para quitação de débito decorrente de contratação de advogado para atuação em ação judicial para obtenção do referido benefício”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 9.099/95, artigos 53, §4°;

Jurisprudência relevante citada
: TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025; STJ – REsp 2164128/SP – Terceira Turma – Relatora: Min. Nancy Andrighi - Julgado em: 01/10/2024 – Publicado em: 03/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014448-12.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA.

RECORRIDO: GETÚLIO GOUVEA FILHO.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de benefício previdenciário para liquidação do débito ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

4. No rito sumaríssimo, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, de forma provisória, nos termos do §4° do art. 53 da Lei n° 9.099/95, facultando ao credor a retomada da execução se houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que indique bens passíveis de expropriação para o pagamento da dívida.

5. O Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de penhora de benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício.

6. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, sendo possível a retomada da execução a qualquer tempo, pelo credor, quando houver mudança na situação patrimonial do executado e desde que haja bens passíveis de expropriação. 2. A exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, § 1° do CPC não se aplica ao pedido de penhora de benefício previdenciário para quitação de débito decorrente de contratação de advogado para atuação em ação judicial para obtenção do referido benefício”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 9.099/95, artigos 53, §4°;

Jurisprudência relevante citada
: TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025; STJ – REsp 2164128/SP – Terceira Turma – Relatora: Min. Nancy Andrighi - Julgado em: 01/10/2024 – Publicado em: 03/10/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação em fase de cumprimento de sentença
ajuizada por
LEANDRO FERNANDO MIRANDA
em face de
GETÚLIO GOUVEA FILHO
, objetivando a execução de título executivo extrajudicial, referente ao contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes para a obtenção de benefício previdenciário em prol do executado junto ao INSS mediante ajuizamento de ação para tal fim.

.

Após tentativas frustradas de satisfazer o débito, conforme demonstrado junto aos IDs 16485221, 16485222, 16485223, 16485224, 16485225, 16485226, 16485227, 16485228, o juízo sentenciante intimou o exequente a indicar bens passíveis de penhora (ID 16485231), oportunidade em que o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 16485232).

Em seguida, o juízo declarou extinta a execução, nos termos do artigo 53, §4° da Lei n° 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis (ID 16485234), sendo o exequente intimado para ratificar a irresignação recursal de ID 16485232.

Na sequência, o exequente ratificou a interposição do Recurso Inominado (ID 16485235), pugnando pela penhora parcial do benefício previdenciário do executado, alegando que a decisão merece reforma, sob o argumento que o sentenciante extinguiu a ação de forma prematura.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que, aparentemente, é hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada, alegando a parte exequente que o feito comporta mais procedimentos executórios.

Destaca-se que o microssistema dos juizados especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que cerne à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo.

Após constatada a ausência de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (judicial ou extrajudicial).

Vale frisar que o ingresso da ação no rito dos Juizados Especiais é opção do autor e, assim sendo, deve este se conformar com as limitações de atuação proporcionadas pelo aludido microssistema, o que seria diferente se optasse pelo trâmite na unidade competente para causas mais complexas.

Destaca-se que, após esgotadas todas as tentativas de quitação do débito, a decisão que extingue a execução, nos moldes do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, equivale ao arquivamento provisório
, visto que é lícito ao credor que reinicie o processo executório a qualquer tempo
, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

Trago à baila, oportunamente, entendimento adotado por esta relatora em situação análoga a ora apreciada:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual. 5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução. 6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais. 7.
A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.
IV - DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “
No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995
, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.” (TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025) (grifou-se).

No tocante ao pleito de penhora parcial do benefício previdenciário do executado, destaco que a presente ação versa sobre execução de título extrajudicial decorrente de contrato de honorários firmados entre as partes para a concessão de benefício previdenciário junto ao INSS pela via administrativa – sem êxito – e, posteriormente pela via judicial, tendo o executado sido beneficiado com a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme narrativa exordial de ID 3644600 – pág. 02.

Dito isso, temos que a Colenda Corte Cidadã entende pela
impossibilidade de penhora de valores de benefício previdenciário
para a quitação de débito oriundo de execução de honorários advocatícios, cuja contratação visou a aquisição do mesmo benefício que agora se pretende penhorar, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . IMPENHORABILIDADE.
ART. 833, § 1º DO CPC. EXCEÇÃO . DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM OU CONTRAÍDA PARA SUA AQUISIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE . 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/9/2023 e concluso ao gabinete em 4/4/2024.2. O propósito recursal consiste em dizer se a exceção à impenhorabilidade prevista no art . 833, § 1º do CPC se aplica à penhora de benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício.3. O § 1º do art. 833 do CPC deve ser lido no sentido de que a impenhorabilidade não subsiste na hipótese de a dívida executada ser relativa ao próprio bem ou provir de negócio jurídico oneroso celebrado para a sua aquisição .4. Os honorários advocatícios ora executados não representam o preço pago pelo cliente para a aquisição do benefício previdenciário, pois o dever de pagar o benefício representa o conteúdo de relação jurídica de direito material estabelecida entre beneficiário e o INSS da qual o advogado não é parte. Os honorários não representam a contraprestação pelo deferimento do benefício previdenciário.5 . O direito do cliente ao benefício previdenciário lhe foi assegurado pelo próprio direito material e não pelo advogado, tendo sido pleiteado por meio do exercício do direito constitucional de ação garantido a todo cidadão e tendo em mira a inafastabilidade da jurisdição.6.
A regra esculpida no § 1º do art. 833 do CPC introduz uma verdadeira exceção à impenhorabilidade, motivo pelo qual merece interpretação restritiva, não sendo possível ampliar o alcance do dispositivo legal para permitir a penhora de benefício previdenciário para o pagamento de honorários decorrentes da atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício .
7. A partir da interpretação teleológica do § 1º do art. 833 do CPC e tendo em mira a incontornável interpretação restritiva das exceções,
conclui-se que a exceção à impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal não se aplica à penhora de benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício.
8 . Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois o débito executado (honorários advocatícios contratuais) não representa dívida relativa ao próprio bem ou assumida para a sua aquisição, o que afasta, por si só, a incidência da exceção prevista no § 1º do art. 833 do CPC.9. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 2164128 SP 2023/0409268-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (grifou-se).

Assim sendo, entendo pela impossibilidade de realização de penhora parcial do benefício previdenciário do executado, também coaduno do entendimento sentencial que determinou a extinção do feito nos termos do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, pelos motivos acima expostos.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais que fixo em 10% (dez cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de advogado atuando em favor do recorrido nesta fase processual, conforme previsão do Enunciado n° 08 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)